Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-04.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007855-04.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IVANIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 949.894.861-53 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1007855-04.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA: IVANIR FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação.

A agravante pugna pela reforma da decisão, uma vez que a norma prevista no art. 932 do CPC, não se aplica à realidade dos autos.

O julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Assevera que a indenização do DPVAT pela cobertura de DAMS exige que tenha ocorrido efetivo desembolso de valores com assistência médica para tratamento de lesões diretamente decorrentes de sinistro automobilístico, sendo imperiosa a comprovação concreta de gastos efetuados pela própria vítima, com assistência médica e suplementar, bem como da efetiva relação de causalidade de tais gastos, com tratamentos diretamente decorrentes de um acidente causado por veículo automotor, o que não ocorreu no caso específico.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e provido o recurso de apelação. (id. 182826192)

Apresentadas as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação por litigância de má-fé. (id. 183614666)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvallho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende o agravante,
CIRCO FERREIRA DA CONCEIÇÃO,
reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.

A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência, por meio de agravo regimental, que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:

“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP Nº 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.”
(TJRS, Agravo nº 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)

Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
IVANIR FERREIRA DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de reembolso das despesas com assistência médica e suplementares, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, até a data do pagamento,

e acrescido de jutos de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. (Id. 179811714).

A apelada instruiu a petição inicial com documentos pessoais, Declaração de Ocorrência emitida pela Superintendência de Regulação de Urgência e Emergência – SAMU, Requerimento Administrativo, recibos de despesas..

O Juiz recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a citação da apelante, que contestou a ação, após impugnação, foi proferida a sentença.

Pretende a apelante reformar a sentença, para que seja reconhecida a carência de ação, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo, e, no mérito, que seja reconhecida ausência de nexo de causalidade, tendo em vista que a parte autora não apresentou o Boletim de Ocorrência, e que seja indeferido o ressarcimento das Despesas de Assistência Médica e Suplementar – DAMS.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada procedeu o prévio requerimento administrativo,
comprovou o nexo causal bem como as despesas.

Ademais, ainda que não tivesse realizado o prévio requerimento administrativo, a apelante contestou o mérito da ação, suprindo assim a necessidade do requerimento administrativo.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

(...)

Em relação ao nexo causal a falta do Boletim de Ocorrência não é óbice para o processamento da demanda e nem para comprovar o acidente, até porque

a apelada instruiu a petição inicial com provas suficientes para demonstrar o acidente e as despesas.

No que tange ao ressarcimento das Despesas de Assistência Médica e Suplementar – DAMS, ele foi

deferido dentro do limite legal previsto no art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74, que é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),

e levando-se em conta as provas dos autos, não merecendo reparos a sentença.

Nesse sentido:

“Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de procedência. Inadimplemento do seguro pelo proprietário. Irrelevância do pagamento do prêmio do seguro. Incidência da Súmula 257 do STJ e Súmula 11 deste Tribunal. Pedido administrativo que reconheceu o acidente e sua relação com as lesões do autor, efetuando ressarcimento parcial das despesas médicas. Pagamento administrativo que somente é realizado quando constatado o nexo causal, descabendo alegação de sua inexistência, que configura venire contra factum proprium. Nexo causal reconhecido. Recibo e relatório odontológico que comprovam as despesas médicas com o trauma dentário advindo do acidente. Reembolso de despesas médicas (DAMS) parcial em esfera administrativa. Valor limitado ao teto (R$ 2.700,00), sendo devida a diferença (R$ 1.883,80), com juros desde a citação (Súmula 426 do STJ). A correção monetária do ressarcimento de despesas médicas (DAMS) incide desde o desembolso. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1006443-60.2018.8.26.0408; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (
DPVAT
). ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEI Nº 11.482/2007.
DESPESAS

MÉDICAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. Trata-se de ação de cobrança, relativa às
despesas

médicas
, decorrente de acidente de trânsito, previsto na Lei nº 6.194/74 (
DPVAT
)
, e na Lei nº 11.945/2009, julgada improcedente na origem. Segundo estabelece o inciso III do artigo 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07, é devido o
reembolso
das
despesas
de assistência
médica
e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). No caso em comento, o conjunto probatório carreado aos autos corrobora as alegações preconizadas pela autora, uma vez que demonstra o nexo causal entre a ocorrência do acidente de trânsito, bem como os gastos com fisioterapia no montante de R$2.400,00(...). Destarte, comprovados os gastos com as
despesas

médicas
e suplementares despendidas pela parte autora, observado o teto previsto no artigo 3º, III, da Lei 6.194/74, mister a procedência da demanda, com a consequente condenação da ré ao valor indenizatório pertinente. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70083525261, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-04-2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários advocatícios.

Como se vê a decisão ora agravada foi proferida com observância aos argumentos trazidos por ambas as partes, e, no caso, a agravada comprovou as despesas pessoais decorrentes do acidente.

Os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

No que tange ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, não merece acolhimento, tendo em vista que ela apenas exerceu seu direito de ampla defesa.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023